Tribunal: TJBA
Processo: 8001872-73.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001872-73.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ELIESSE ALVES DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
JEIMISON DENNES SOUZA SILVA, YADA MARIA DE SA BARROS

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, em que se busca a reforma da sentença que reconheceu a existência de fraude na contratação de empréstimos consignados em nome do autor, declarando sua nulidade, condenando a instituição financeira à devolução dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar a adequação da condenação imposta à instituição financeira em decorrência da contratação fraudulenta de empréstimos consignados, notadamente quanto à forma de restituição dos valores indevidamente descontados e à fixação do montante indenizatório por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovada, por meio de laudo pericial grafotécnico, a inautenticidade da assinatura constante nos contratos de empréstimo consignado, evidenciando-se fraude na contratação.
4. Reconhecida a fraude, é objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, impondo-se o dever de indenizar.
5. Ausente engano justificável, impõe-se a restituição em dobro do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor

6. O dano moral resta configurado pela indevida subtração de valores de natureza alimentar, sendo o montante fixado (R$ 8.000,00) compatível com os precedentes da Corte e proporcional à gravidade do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8001872-73.2021.8.05.0191
, de Paulo Afonso, em que figuram, como apelante
BANCO C6 S.A.

e apelado
ELIESSE ALVES DOS SANTOS LIMA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Salvador,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2o Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça